Tribunal: TJSP
Processo: 2249430-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249430-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante M.V. NEVES
EIRELI, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
BREOF REAL ESTATE CREDIT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249430-39.2019.8.26.0000 -Voto no 20.154
2
Agravo de Instrumento n. 2249430-39.2019.8.26.0000
Voto n. 20.154
Comarca:
São Paulo (44a Vara Cível)
Agravante:
M.V. Neves Eireli
Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Breof Real
Estate Credit
MM. Juiz:
Guilherme Madeira Dezem
Processual. Embargos de terceiro. Decisão que indeferiu
o pedido de tutela de urgência.
Tutela antecipada que não poderia mesmo ter sido
concedida, uma vez que não é possível entrever o
preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.V. Neves
Eireli contra a decisão digitalizada a fls. 51 (dos autos originais) que, nos
embargos de terceiros opostos em face de Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Breof Real Estate Credit, indeferiu o pedido de tutela de
urgência ao seguinte fundamento: “Considerando que o registro da execução na
matrícula não impede a venda, mas tão apenas comunica a terceiros a existência de ação que
pode atingir o bem imóvel, os elementos dos autos e a cautela recomendam a manutenção do
registro até o julgamento destes embargos”.
Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma
da decisão, “determinando a expedição de ofício ao C.R.I. de Agudos/SP, a fim de baixar
a prenotação na AV no 05 datado de 22/07/2019, mencionando a existência da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249430-39.2019.8.26.0000 -Voto no 20.154
3
no 1070531-61.2018.8.26.0100, junto a matrícula no 12.726.”. Sustenta a inexistência
de relação jurídica com a agravado e os executados (AF Urbanismo Ltda.,
Jardim Aeroporto Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. e Reserva Santanna
Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.), afirmando que adquiriu o imóvel em
questão, em 24/6/2019, de Rodrigo Simões de Oliveira e Carina Mantuan
Castro, os quais adquiriram de Jardim Aeroporto Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda. em fevereiro de 2014. Defende também que a
prenotação na matrícula do imóvel prejudica sua atividade empresarial.
Não foi concedida tutela recursal de urgência (fls. 13/15).
Sem contraminuta (cf. certidão de fls. 19).
II Fundamentação.
A agravante opôs embargos de terceiro em face da agravado,
insurgindo-se contra o registro da matrícula de seu imóvel relativamente à
execução ajuizada pela agravado em face de AF Urbanismo Ltda., Jardim
Aeroporto Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. e Reserva Santanna
Empreendimentos
Imobiliários
Spe
Ltda
(processo
n.
1070531-61.2018.8.26.0100). Defendeu, em síntese, a aquisição de boa fé, tendo
em vista a inexistência de relação jurídica com a agravado e os executados,
esclarecendo que adquiriu o imóvel, em 24/6/2019, de Rodrigo Simões de
Oliveira e Carina Mantuan Castro, os quais adquiriram de Jardim Aeroporto
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. em fevereiro de 2014. É forte na
alegação de que a prenotação na matrícula do imóvel prejudica sua atividade
empresarial, nos seguintes termos: “O prejuízo suportado pelo Embargante é enorme, eis
que, não consegue exercer sua atividade consistente na venda o imóvel (vide fichas cadastrais
junto as imobiliárias para trabalhar na venda), pois, a averbação dando ciência da existência
de processo de execução leva a crer na possibilidade de fraude à Execução” (fls. 3 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249430-39.2019.8.26.0000 -Voto no 20.154
4
originais).
Com base nessa causa de pedir, o agravante postulou a
concessão de tutela antecipada, “a fim de determinar a expedição de ofício ao C.R.I. de
Agudos/SP, a fim de baixar a prenotação na AV no 05 datado de 22/07/2019,
mencionando a existência da execução no 1070531-61.2018.8.26.0100, junto a matrícula no
12.726” (sic) (fls. 5).
Sobreveio, então, a decisão agravada que indeferiu a liminar
pleiteada, conforme consta do relatório.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Consoante o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, “a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Dois, como se vê, são os requisitos indicados nesse
dispositivo para a concessão da tutela de urgência: perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo e probabilidade do direito.
Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
que “Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela
de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse
perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo
elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a
concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de concessão
de tutela” (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 857/858).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249430-39.2019.8.26.0000 -Voto no 20.154
5
Quanto ao segundo requisito, é de se ressaltar que o legislador
exige o fumus boni iuris (ou seja, a probabilidade do direito).
E, nesse particular, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery é a de que “Também é preciso que a parte
comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado
(fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia
do processo de conhecimento ou do processo de execução” (op. cit. p.
858).
Ainda quanto a esse segundo requisito da tutela de urgência, o
legislador não exige prova inequívoca, mas, sim, elementos que, em cognição
sumária, evidenciem a probabilidade do direito, ou seja, a partir de um quadro
probatório ainda incompleto (situação destes autos).
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero arrematam que “Quer se fundamente na urgência ou na
evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da
'probabilidade do direito' (art. 300) e, nesse sentido, está comprometida
com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que
seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem com pressuposto a
probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a
partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (in Novo curso de
processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 202).
No caso concreto, em cognição sumária, nada autoriza a
concessão da medida de urgência, por isso que não se consegue divisar nem a
probabilidade do direito e nem o risco de dano irreparável ou de difícil ou
incerta reparação, bastando a falta de um ou de outro para inviabilizar a
concessão de medida de antecipação de tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249430-39.2019.8.26.0000 -Voto no 20.154
6
De um lado, a averbação na matrícula do imóvel sobre a
existência da execução visa resguardar o direito de terceiros de boa-fé, assim
como prevenir eventuais demanda relativas ao bem. E, como bem observado na
origem, o registro da execução na matrícula não impede a venda.
De outro lado, não há elementos nos autos a demonstrar o
perigo de dano alegado pela agravante.
Vale nesse passo transcrever o que monocraticamente já foi
decidido neste agravo de instrumento (fls. 14):
“Some-se a isso que o risco de dano e risco ao resultado útil ao
processo é hipotético. Não há evidências concretas de que há interesse de
construir no local, apesar do objeto social estabelecer essa natureza de atividade
econômica.
Do mesmo modo, é retórico o argumento da impossibilidade de
acesso ao crédito, pois inexiste demonstração de recusa baseado no motivo
apontado pela agravante.
A colocação do imóvel à venda (fs. 48/50 dos autos de origem)
não é, ao menos neste momento, fundamento para a concessão da medida
pretendida pela agravante, pois inexiste qualquer elemento que correlacione a
dificuldade de comercialização da coisa à prenotação da ação na matrícula.”

Enfim, não merece reparo algum a decisão agravada.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)